Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-60.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001360-60.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO MARTINS RIBEIRO - CPF: 939.255.141-04 (APELANTE), JANE LUZIA DE MIRANDA - CPF: 432.465.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006).
RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DA CORRÉ E DEPOIMENTO DE POLICIAL PENAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA ATÍPICA
. INVIABILIDADE. CONDUTA ADEQUADA AO TIPO PENAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS.
REGIME FECHADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 990 (novecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006).

A defesa sustenta, em síntese, (I) pedido de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
; (II) pleito de desclassificação para conduta atípica; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão:

1.

Existência de provas suficientes para a condenação, afastando o princípio do
in dubio pro reo
;

2.

Verificar se a conduta imputada é atípica;

3.

Incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado);

4.

Revisão da dosimetria e eventual fixação de regime mais brando.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, confirmando que a droga foi apreendida na posse da corré, a qual confessou que levava o entorpecente ao apelante a seu pedido, sob ameaça de represália caso não o fizesse. O depoimento da policial penal que realizou a abordagem confirma essa versão, sendo impossível a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

2.

A alegação de atipicidade não prospera, pois o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo irrelevante o fato de a droga estar fisicamente com a corré, uma vez que o apelante concorreu ativamente para a introdução da substância entorpecente no estabelecimento prisional.

3.

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser afastado, pois o apelante é reincidente e possui diversas condenações anteriores por crimes da mesma natureza, evidenciando sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

4.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, observando-se as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. A pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes do apelante, sendo a fração utilizada compatível com o entendimento jurisprudencial. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta, não cabendo sua modificação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese firmada:

1.

A confissão da corré, aliada a depoimentos policiais e provas materiais, constitui elemento idôneo para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2.

A introdução de droga em unidade prisional a pedido de detento configura tráfico de drogas, independentemente de o entorpecente não estar fisicamente consigo, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal.

3.

O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável a réu reincidente que demonstra dedicação à atividade criminosa.

4.

A fixação da pena e do regime inicial de cumprimento devem observar os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo legítima a exasperação da pena quando fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes.

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 29, 59 e 68;

Código de Processo Penal, arts. 386, IV, V e VII;

Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 152433/SP;
STJ - AgRg no AREsp: 1921067 RO 2021/0209980-9;
TJMT, N.U 0016109-24.2016.8.11.0042;

TJ-MT - Apelação Criminal: TJ-0025430-59.2011.8.11.0042;

TJMT, AP 1002640-98.2022.8.11.0003; TJMT,
N.U 1011232-66.2024.8.11.0002;
TJ-MT,
N.U 1013892-64.2023.8.11.0003; e,
TJ-DF 00027280320188070005.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Valdivino Martins Ribeiro
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
990 (novecentos e noventa) dias-multa
, a ser cumprida
em regime fechado
,
pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006.

A Defesa, em suas razões, postula a
absolvição do apelante
, em relação ao delito de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP, com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Alternativamente, pleiteia
a absolvição por atipicidade da conduta
, sob o argumento de que não ficou comprovada a propriedade da droga e que o ato preparatório não alcançou a finalidade, sendo insuficiente para a configuração do delito de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos absolutórios, requer a
redução da pena aplicada
, argumentando que o
quantum
da pena estabelecido foi desproporcional e que a
fixação do regime fechado seria excessivamente gravosa
, especialmente em razão da quantidade de droga apreendida.

Ainda, requer
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
, sob a alegação de que não integra organização criminosa nem se dedica habitualmente ao tráfico de drogas.
(id. 248340251
).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 248340253
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

253988185).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 22 de novembro de 2019, por volta das 10h40min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, bairro Jardim Industriario I, nesta cidade de Cuiabá-MT,
a denunciada JANE LUZIA DE MIRANDA, trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao reeducando, ora denunciado, VALDIVINO MARTINS RIBEIRO
, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que
na manhã do dia 22/11/2019, a denunciada JANE, adentrou na Penitenciária Central do Estado para visitar seu companheiro, o reeducando VALDIVINO, que estaria preso no Raio 03 do aludido presídio.

Quando a denunciada passou pelo Scanner Corporal, os agentes penitenciários detectaram que ela trazia consigo um objeto estranho em seu corpo.

Ato contínuo,
a própria denunciada fez a retirada da porção de substância análoga a maconha que estava introduzida em sua vagina,
em lugar reservado dentro da unidade prisional, local onde se encontrava acompanhada por uma agente penitenciária. Pelo ocorrido, a denunciada foi encaminhada a delegacia para a adoção das providências cabíveis.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo n.° 3.14.2019.62252-01 (fls. 18/19) atestou que uma porção de material vegetal, seco. compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 227,29g (duzentos e vinte e sete gramas e vinte e nove centigramas), formando embalagem do tipo "tablete", apresentou resultado positivo para MACONHA (Cannabis sativa

L.),
substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Cumpre destacar que o denunciado VALDIVINO possui envolvimento com o mundo da criminalidade, principalmente com a atividade ilícita da traficância de drogas, uma vez que ele responde a ação penal n.° 29159- 49.2018.811.0042 - Código: 537582, perante a 13a Vara Criminal da Capital, pela prática do crime de tráfico de drogas...”. (Denúncia – id. 248339688, pgs. 07/10).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade
se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial da droga que concluiu tratar-se de substância análoga à
maconha
,
pesando 227,29g (duzentos e vinte e sete gramas e vinte e nove centigramas)
, formando embalagem do tipo “tablete”.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o apelante, na fase judicial, utilizou-se de seu direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a sua companheira
Jane
, sem se eximir de sua responsabilidade penal, revelou que estava levando o entorpecente a pedido do apelante, sob ameaça de represália caso não o fizesse:

"(...) Que fui na PCE no dia 22/11/2019;
Que fui visitar o Valdivino
; (...)
Que eu tinha ido numa visita antes, e ele falou para mim que estava sendo ameaçado lá dentro, estava devendo muito lá e pediu minha ajuda
;
Que ele falou que uma pessoa ia ligar para mim na outra visita; Que quando cheguei lá ligaram para mim e perguntaram que roupa eu estava; Que o rapaz chegou, falou para eu entrar com aquilo senão eu ia já sabia o que iria acontecer;
Que eu queria que acontecesse nada com ele lá dentro; Que não sei o que era;
Que sei que estava embalado e que era para eu colocar; Que eu fui no banheiro e coloquei; Quando passei no scanner apareceu; (...) entregaram para mim ali na frente da PCE; (...) Que eu ia entregar para o Valdivino; (...) foi numa visita antes que ele pegou e me falou lá, que alguém ia ligar para mim e assim que aconteceu
(...) é (combinou que ia pegar lá na já PCE) e já entregar para ele; fiquei com medo dele morrer né”... (Fase Judicial -
Jane Luzia de Miranda – id. 248340208).

Por seu turno, a policial penal
Diane Cristina da Silva,

que realizou a abordagem da corré Jane no momento da apreensão da droga, confirmou que a própria ré
afirmou que o entorpecente seria entregue ao apelante
:

"(...) Que ela tinha adentrado,
e passamos ela no scanner e vimos que tinha um envolto dentro da mesma e indagando ela, ela disse que era entorpecente;
Que dirigimos com ela a um local reservado e ela tirou; (...) Que não lembro qual entorpecente que era; (...) Que não recordo a quantia; (...)
Que ela falou que era para o esposo
; (...)
Que era a pessoa que constava na carteirinha dela
(...).”. (Fase Judicial - Diane Cristina da Silva
– id.

248340208).

Portanto, verifica-se que
os
depoimentos da corré Jane e da policial Diane
são
coerentes e convergentes
com os demais elementos probatórios dos autos, especialmente com o
laudo pericial
e o
auto de prisão em flagrante
, confirmando a responsabilidade do apelante.

Assim sendo, em que pese a
defesa sustente a absolvição com base no artigo 386, IV, V e VII, do CPP, restou devidamente demonstrado, que há farta prova da materialidade e da autoria do delito.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA NO INTERIOR DE PRESÍDIO – CONDENAÇÃO
- 1) (...) APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de droga, a exemplo da quantidade de maconha – 93,77g
- capaz de produzir quantia de cigarros incompatível com o consumo para uso exclusivo, considerando-se também, as condições pessoais do apelante (detento reincidente em tráfico de drogas),
os depoimentos policiais e da esposa do réu que confirmou estar levando a droga para que ele pudesse
consumir e
vender no presídio
.

2 – (...)

(N.U 0016109-24.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo apelante. O conjunto probatório demonstra, sem margem para dúvidas, que
Jane
agiu sob orientação do apelante para introduzir entorpecente na unidade prisional.

Quanto à alegação de
atipicidade
por suposta ausência de comprovação da propriedade da droga é irrelevante, pois o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que se configura pelo simples trazer consigo, ainda que por intermédio de terceiro, substância entorpecente sem autorização legal.

No caso,
Jane transportava a droga a mando do apelante
, tornando-o partícipe do crime nos termos do
art. 29 do Código Penal
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA

CONDENATÓRIA – CONDUTA ATÍPICA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SOLICITAR QUE TERCEIRA PESSOA LEVE DROGAS EM PRESÍDIO – ENCOMENDA DA DROGA E ORIENTAÇÃO SOBRE A ENTREGA – ATUAÇÃO ATIVA DO APELANTE NO FATO CRIMINOSO
–
UNIDADE DE DESÍGNIOS E PLENO DOMÍNIO DO FATO – MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – COAUTORIA DEMONSTRADA
– ENTENDIMENTO DO STJ INAPLICÁVEL – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA DESTINADA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
ENTORPECENTE DESTINADO AO APELANTE
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
A circunstância do apelante ter solicitado que a codenunciada, ora sua esposa, levasse drogas a ele no estabelecimento prisional, orientando-a quanto a busca/entrega da substância entorpecente, revela que ele atuou ativamente no fato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que foi o mentor intelectual do delito, embora apenas a codenunciada tenha praticado os verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quais sejam transportar e trazer consigo.

A lei penal ( CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação dos executores diretos (TJRS, Ap 70076705391).

Se evidenciada que solicitação da droga seria para uso próprio, inaplicável o entendimento firmado pelo c . STJ de que a ação de solicitar/instigar o ingresso/entrada de droga em estabelecimento prisional não configura ato de execução de tráfico, mas ato preparatório impunível, pois essa conduta não subsumiria no tipo penal de tráfico (HC 152433/SP).

O fato da entrega não ter sido concretizada não impede a condenação do apelante, a conduta do apelante compeliu a codenunciada a praticar o tráfico da droga, de modo a manter sua responsabilidade penal por concorrer para o tráfico no interior de unidade prisional
(TJMG, Ap 1007917034443001).

O tráfico de drogas imputado a pessoa custodiada se caracteriza, ainda que não efetivada a entrega ao detento, se ele concorreu para em pelo menos uma das condutas indicativas de mercancia. E essa aferição deve ser extraída da quantidade de droga apreendida e circunstâncias da ação delitiva
(TJMT, Ap 88051/2017).

(TJ-MT - Apelação Criminal: 0025430-59.2011.8.11 .0042, Relator.: Marcos Machado, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2019).

Importa ressaltar, que na hipótese, não se trata de uma solicitação para uso próprio da droga para elidir a tipicidade, pois conforme a própria corré revelou o apelante lhe asseverou que a droga seria entregue a um terceiro.

Diante do exposto, também não há que se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta, devendo a sentença condenatória ser mantida na forma proferida.

NO TOCANTE AO PLEITO DE ALTERAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL.

A defesa sustenta que a pena aplicada seria desproporcional e que o
regime fechado
seria excessivamente gravoso.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo excerto da sentença:

“...
Do acusado VALDIVINO MARTINS RIBEIRO:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e conseqüências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade,
as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06
, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base,
in casu, não se justifica uma majoração da pena.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta cinco condenações criminais (autos no 0000000-00.0000.2.00.5186; no 0000130-32.2009.8.11.0021; no 0000924-43.2015.8.11.0021; no 0005637-22.2019.8.11.0021, no 0029159-49.2018.8.11.0042, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 2000010-59.2021.811.0012/SEEU e 0029471-30.2015.811.0042/SEEU).

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes quatro das cinco condenações, sendo elas: ·

Guia de Execução Penal da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, Ref. O Processo no 0000130-32.2009.8.11.0021, infração no Art. 121, § 2o, c/c 155, caput, ambos do Código Penal.

Guia de Execução da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, processo 0000000-00.0000.2.00.5186, por infração do Art. 157, § 2o, do Código Penal;

Guia de Execução Penal da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, processo no 0005637-22.2019.8.11.0021, por infração do Art. 157, § 2o-A, II, Código Penal; ·

Guia de Execução Penal da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, processo no 0000924-43.2015.8.11.0021, por infração do Art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Por oportuno, friso que a quinta condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in iden. Com efeito, em razão das quatro condenações, majoro a pena do réu em mais 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 750 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro,
reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma condenação proferida pelo Juízo da 13a Vara

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo no 0029159-49.2018.8.11.0042, pela prática de infração análoga ao ora apurada.

Em vista disso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 08 (nove) anos e 06 (seis) meses reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira Fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que o acusado se dedica à atividade criminosa, isto porque já possui cinco condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores aos ora apurados, consoante o fundamentado na Primeira e Segunda Fase da dosimetria.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz em práticas delitivas, motivo que enseja na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Lado outro,
pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 990 (novecentos e noventa) dias multa.

Não havendo outras causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de VALDIVINO MARTINS RIBEIRO, no patamar de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 990 (novecentos e noventa) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando as diversas condenações da ré, FIXO o regime prisional de início em FECHADO...”. (Sentença – id. 248340224

pgs. 455/483).

A dosimetria da pena deve observar os critérios estabelecidos no
artigo 59 do Código Penal
, sendo a pena-base fixada de forma proporcional à gravidade concreta do delito, sem incorrer em excessos ou violações ao princípio da individualização da pena.

No presente caso, o magistrado sentenciante, para negativar o vetor “
maus antecedentes”
,
levou em consideração quatro executivos de pena do apelante e para
exasperar a pena-base utilizou a
fração de 2/8,
sobre a diferença da pena mínima e da máxima, encontrando a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, de modo que a pena na primeira fase resultou, em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 750 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a utilização de fração diferenciada quando há pluralidade de condenações definitivas, inclusive, esta foi uma das frações utilizada em caso semelhante por entender suficiente e proporcional em caso, conforme se vê das jurisprudências a seguir transcritas:

“PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE.
Pena-base estabelecida acima do mínimo legal em razão da análise negativa dos antecedentes. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Justifica-se, todavia, a aplicação da fração de 2/8 (dois oitavos), em face de maus antecedentes, quando o condenado ostenta duas ou mais condenações definitivas
.
Esse aumento maior, a exemplo da multirreincidência, atende ao princípio da individualização e da proporcionalidade, pois um indivíduo que possui duas ou mais condenações definitivas configuradoras de antecedentes penais deve ser punido com pena maior do que aquele que possui apenas uma. Na dicção das Cortes Superiores: "Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal"
(STJ, AgRg no AREsp 1569602/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; STF, RHC 101576, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012). Apelo desprovido.

(TJ-DF 00027280320188070005 DF 0002728-03.2018.8 .07.0005, Relator.: Mario Machado, Data de Julgamento: 10/06/2020, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/5. PROPORCIONALIDADE
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2.
O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Não se mostra desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/5 quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações pretéritas do réu. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1921067 RO 2021/0209980-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Assim sendo, temos que o juízo
a quo
agiu com acerto, tendo em vista que
a fração
2/8
encontra respaldo na jurisprudência e na individualização da pena, pois a reincidência múltipla revela
maior reprovabilidade da conduta
, justificando o aumento aplicado.

QUANTO À PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa pleiteia
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
, sob o argumento de que o réu não integra organização criminosa nem se dedica habitualmente ao tráfico de drogas.

Contudo, n
o caso concreto, verifica-se que o réu não preenche os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da minorante, uma vez que há indícios claros de sua dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes, afastando a benesse legal.

Ressai dos autos, que o réu possui ao menos quatro condenações anteriores, inclusive por crimes de mesma natureza, circunstância que evidencia sua reincidência específica e dedicação ao tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, conforme jurisprudências a seguir transcritas:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO
.
RECURSO DA DEFESA
. (...) 3.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
(...) RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. (...)

3. Se o agente é reincidente, com duas condenações definitivas anteriores à época do crime apurado nesta ação penal, imperativa a vedação da causa de diminuição denominada “tráfico privilegiado” (art. 33, §4°, Lei 11.343/06).

4. (...)

(N.U 1013892-64.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– (...)
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS POR OUTROS FUNDAMENTOS –
CONTEXTO PROBATÓRIO A INDICAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EM ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO INTERESTADUAL - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – (...) – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. (...)

2.
A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável aos apelantes, porquanto restou demonstrado que se dedicavam às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

3. (...)

(N.U 1002640-98.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

Dessa forma, a conduta reiterada do réu e suas condenações anteriores, demonstram que se dedicava às atividades criminosas e afastam a primariedade e os bons antecedentes, requisitos essenciais para a incidência da causa de diminuição.

Portanto,
não há que se falar na aplicação do benefício do tráfico privilegiado à apelante
, devendo ser mantida a pena conforme fixada na sentença.

Com relação ao regime inicial
, nota-se que a reprimenda foi corretamente fixada, havendo, pois, motivação idônea indicando que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado, não há como ser acolhida a tese defensiva, uma vez que
“nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”,
(AgRg no HC 586.319/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Neste mesmo sentido, é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO
. (...) RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É improcedente a fixação de regime mais brando se o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis
.

(...)

(N.U 1011232-66.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Desse modo, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025